Tribunal: TJMT
Processo: 1002092-82.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002092-82.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS - CPF: 015.688.899-84 (EMBARGADO), CLOVIS LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 018.762.568-93 (EMBARGANTE), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

CLOVIS LUIZ DE OLIVEIRA
opõe embargos de declaração (ID 125243170), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando no v. acórdão constante no ID 124366184, proferido no Agravo de Instrumento interposto por
RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS
, ora embargado, que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso para reformar em parte a decisão singular, a fim de determinar que a penhora realizada nos autos recaia somente sobre o imóvel registrado sob a matrícula 65.815 do 6º Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá-MT, bem como para que seja realizada nova avaliação, considerando apenas o imóvel da referida matrícula, por perito nomeado pelo Juízo, sob as custas do agravante.

No ID 126015190 foi concedido o efeito suspensivo do acórdão embargado até o julgamento definitivo destes aclaratórios.

Em síntese, sustenta o embargante que embora a penhora tenha recaído sobre duas matrículas, trata-se de um único imóvel indivisível, fato caracterizado por uma única construção e averbação no registro imobiliário municipal.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos.

Contraminuta pelo desprovimento (ID 126855224).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

No caso, o embargante alega que apesar de a penhora ter recaído sobre duas matrículas (nº 65.814 e nº 65.815), trata-se de um único imóvel indivisível, fato caracterizado por uma única construção e averbação no registro imobiliário municipal.

Ao analisar o agravo de instrumento, o voto condutor do acórdão foi assim proferido:

“
VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se a ação principal de uma Execução de Título Extrajudicial em que o agravado visa o recebimento de R$ 290.600,00 (duzentos e noventa mil e seiscentos reais), representado pelo Instrumento Particular de Confissão de Dívida assinado em 09/12/2019.

Consta dos autos de origem que o executado/agravante foi citado para pagar a dívida, no prazo de três dias, sob pena de lhe serem penhorados bens (art. 829,
caput
, do CPC/15). Contudo, o devedor deixou transcorrer
in albis
o prazo para pagamento, comparecendo nos autos para indicar à penhora um crédito perseguido nos autos da Execução n.º 1007029-51.2018.811.0041, em trâmite perante a 4º Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

O referido crédito foi obtido através de cessão de crédito da empresa KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, na qual figura como sócio.

O exeqüente/agravado recusou a indicação da penhora por não ser observada a ordem preferencial e indicou ao Oficial de Justiça a penhora de 50% do imóvel descrito na Matrícula 65.815 do 6º Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá-MT, de propriedade do executado.

Diante do não pagamento da obrigação, o Oficial de Justiça,

penhorou e avaliou os bens encontrados, lavrando-se o respectivo auto, com a intimação do executado.

O executado/agravante impugnou a penhora e a avaliação realizada e, contra a decisão que rejeitou a referida impugnação foi interposto o presente recurso.

Pois bem.

Conforme relatado, alega o agravante que a penhora foi implementada antes da análise dos bens indicados pelo devedor; que o oficial de justiça penhorou além do pedido do exeqüente; bem como a que a avaliação realizada pelo oficial de justiça informa preço muito inferior ao valor de mercado.

Inicialmente, não se verifica nenhuma nulidade em relação à realização da penhora antes da análise dos bens indicados pelo devedor, pois além de a indicação ter ocorrido após o transcurso do prazo para pagamento da dívida e a parte exeqüente não ter aceitado os bens, consta expressamente do mandado de citação e intimação, devidamente assinado pelo agravante, ordem para proceder à penhora de bens e avaliação em caso de não pagamento da dívida executada no prazo legal (ID 42251634 dos autos de origem).

Além disso, ao recusar o possível crédito indicado pelo executado e indicar outro bem a ser penhorado, o exequente utilizou-se, como bem destacou o douto magistrado singular, da prerrogativa conferida pelo artigo 829, § 2º, do CPC/15.

Logo, não se verifica, nesta fase de cognição sumária, nenhuma nulidade capaz de invalidar a penhora e avaliação procedida nos autos.

Por outro lado, no tocante à realização de penhora em excesso, melhor sorte socorre ao agravante.

Consoante se denota da petição constante no ID 50194441 dos autos de origem, o exeqüente/agravado indicou à penhora 50% do imóvel descrito na Matrícula 65.815 do 6º Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá-MT, de propriedade do executado.

No entanto, ao verificar que o imóvel descrito na matrícula apontada pelo agravado encontrava-se unificado ao imóvel de matrícula 65.814 do mesmo Cartório, o Oficial de Justiça procedeu à penhora de 50% de cada bem, avaliando-os em R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), consoante ID 55649337 do processo originário.

Assim, observa-se que além de ter penhorado além do pedido do exeqüente, houve excesso na penhora, tendo em vista que o valor dos bens constritos supera sobremaneira ao da dívida executada.

Ora, não se pode olvidar que o valor inicial da dívida perfaz R$ 290.600,00 (duzentos e noventa mil e seiscentos reais), quantia que, ainda que atualizada, dificilmente atingirá um terço do valor dos imóveis penhorados (R$ 4.500.000,00) levando-se em consideração apenas a avaliação do oficial de justiça.

Desta feita, necessária a adequação da penhora, a fim de que recaia apenas sobre o imóvel indicado pelo exeqüente, de matrícula 65.815, com a realização, por conseqüência, de nova avaliação, a ser efetuada por perito nomeado pelo juízo, às expensas do executado/agravante, nos termos do artigo 95 do CPC/15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar em parte a decisão singular, a fim de determinar que a penhora realizada nos autos recaia somente sobre o imóvel registrado sob a matrícula 65.815 do 6º Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá-MT, bem como para que seja realizada nova avaliação, considerando apenas o imóvel da referida matrícula, por perito nomeado pelo Juízo, sob as custas do agravante.

É como voto.- ”

Portanto, embora o acórdão não tenha nenhuma contradição, constata-se que de fato foi omisso quanto à indivisibilidade do imóvel penhorado, razão pela qual passo à sua análise.

Com efeito, verifica-se do documento de arrecadação municipal de IPTU, que o Lote 03, da quadra 06 (matrícula 65.814 – ID 117664955 - Pág. 39) e o Lote 04, da quadra 06 (matrícula 65.815), ambos do Loteamento “Jardim das Américas”, são registrados perante a Prefeitura Municipal de Cuiabá-MT sob uma única inscrição (01.5.25.021.0366.001), ou seja, tratam-se, em verdade, de um único bem.

Aliás, consta do documento de arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, que se trata de imóvel único e indivisível, que abrange os dois terrenos, com área total de 2.200 m2 e 1600 m2 de área construída. Vejamos:

Além de o documento acima indicar a indivisibilidade do imóvel, as fotografias juntadas aos autos (ID 55649992) também demonstram um único prédio ocupante de dois lotes com matrículas diversas, não podendo nem mesmo ser avaliado de forma separada.

Logo, escorreita a penhora na forma realizada, tendo em vista a impossibilidade de fazê-la com relação a apenas um dos lotes.

Neste particular, não há falar-se em excesso de penhora por ter sido requerido a constrição de 50% de um imóvel e ter sido
penhorado 50% de duas propriedades, dada indivisibilidade do prédio constrito.

De igual forma, não se verifica,
a priori
, a alegada incorreção na avaliação realizada pelo oficial de justiça, por supostamente encontrar-se muito inferior ao valor de mercado, pois baseada apenas em um único laudo particular juntado pelo próprio devedor.

Desta forma, constatada a omissão apontada bem como a indivisibilidade dos imóveis penhorados, por se tratar de um único prédio que ocupa dois lotes com matrículas distintas, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para sanar tal vício, negando provimento ao agravo.

Desta feita,

acolho os aclaratórios
para sanar a omissão apontada e, mediante os efeitos infringentes,
negar provimento
ao agravo de instrumento interposto pelo embargado, mantendo a penhora efetivada sobre o imóvel de matrículas nº 65.814 e 65.815.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022